Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os autores opõem embargos de declaração contra a decisão na qual determinei a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados na Sessão de Julgamento de 04/11/2024 (julgamento parcial), pelo e. Des. James Eduardo (ID 65929619). Na decisão embargada ficou consignado: “O e. Desembargador James Eduardo suscitou os seguintes pontos a serem esclarecidos pelo perito: (...) 3. Se a retificação de algum dado ou conclusão do laudo da ação reintegratória, pelo próprio perito que subscreveu o laudo respectivo (essa é a alegação dos autores), altera as bases que foram utilizadas na sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.” Os autores/embargantes alegam equívoco quanto ao quesito n. 3 e requerem a sua retificação. Contrarrazões dos réus, Jovita Lopes Grossi e outros, refutando os embargos de declaração (ID 66351359). É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração dos autores. No mérito, procede a desconformidade suscitada pelos autores/embargante, tendo em vista o alegado anteriormente na petição de ID 62149132 – Pág. 4: “Todo o laudo apresentado pelo perito Renato Tempesta, foi baseado no laudo elaborado pelo perito judicial CARLOS AUGUSTO ALVARES DA SILVA CAMPOS, no processo no 0029208-75.1991.8.07.0001, sendo que, em 02/05/2023, o perito junta naqueles autos novo laudo respondendo a quesitos das partes, no qual traz informações que alteraram de maneira substancial o laudo anteriormente por ele elaborado em 2005.” De fato, há erro material quanto ao quesito n. 3, pois a alteração de dado ou conclusão apontada teria ocorrido no laudo produzido pelo perito, Carlos Augusto Alvares da Silva Campos, na Ação de Usucapião n. 0029208-75.1991.8.07.0001, com laudo complementar realizado em 02/05/2023, e não na ação reintegratória pelo perito, Renato Tempesta (responsável pelo laudo cuja falsidade se alega). Assim, o erro material deve ser corrigido, de modo que, onde se lê: “3. Se a retificação de algum dado ou conclusão do laudo da ação reintegratória, pelo próprio perito que subscreveu o laudo respectivo (essa é a alegação dos autores), altera as bases que foram utilizadas na sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.” Leia-se: 3. Se a retificação feita pelo perito, Carlos Augusto Alvares da Silva Campos, em 02/05/2023, no laudo pericial da Ação de Usucapião n. 0029208-75.1991.8.07.0001, altera as bases que foram utilizadas na sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores, José Edmilson Barros de Oliveira Neto e outro, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material relativo quesito n. 3. Oficie-se ao d. Juízo delegado, da 17a Vara Cível de Brasília (Processo n. 0701550-53.2019.8.07.0001), para que solicite ao perito, Dr. Marcus Campello Cajaty Gonçalves, esclarecimentos acerca do ponto suscitado, os quais devem ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo dos demais esclarecimentos solicitados em ID 65929619. Confiro à presente força de ofício. Cumpra-se com urgência. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator